Tribunal: TJMT
Processo: 0012917-96.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por MARISA LOJAS S.A. e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 76989489):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - RECLAMAÇÃO FORMULADA POR CONSUMIDOR - TARIFA DE PROCESSAMENTO DE FATURA - REPASSE AO CONSUMIDOR ILEGALIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – TRANSCURSO DO PROCEDIMENTO SEM NULIDADE - SANÇÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE DA MARISA LOJAS – AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EXTRAÍDA DO ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90 – PENALIDADES ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Abusividade da tarifa de processamento da fatura.
Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
Ilegitimidade afastada. Sistema de cooperação entre a loja, fornecedora do cartão, e a administradora. Integrantes da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária, extraída do artigo 7o, parágrafo único, da Lei 8.078/90.
Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário ”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 93570484.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, manifesta afronta e contrariedade aos artigos 3o, § 2o, 4o, inciso III, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, e ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões (ids. 96553469 e 96657988).
Contrarrazões no id. 98732376.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão.
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, primeiramente, violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que “a questão de direito controvertida refere-se a legalidade da extinta tarifa de processamento propriamente dita, que se tratava em verdade de remuneração recebida à época apenas pela Recorrente Club enquanto administradora do Cartão de Crédito Marisa, tanto que hoje em dia a referida tarifa foi substituída pela Anuidade Diferenciada, conforme denominação determinada pelo Banco Central, cobrada normalmente dos consumidores, sem qualquer questionamento”.
Contudo, sustenta que “o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação das Recorrentes, assim como o v. aresto que rejeitou os embargos de declaração por elas opostos, não fizeram menção expressa aos artigos 3o, § 2o, e 52 e incisos, todos do Código de Defesa do Consumidor, os quais fundamentaram a tese de defesa apresentada na petição inicial das ora Recorrentes e que justificam o reconhecimento de legalidade da referida cobrança”.
Diante disso, aduz que “a rejeição pura e simples dos embargos declaratórios, como fez o Egrégio Tribunal a quo, sem que tenha havido a expressa apreciação dos relevantes dispositivos legais apontados pelas Recorrentes e a legalidade da tarifa do Cartão de Crédito Marisa de acordo com a sua real natureza de remuneração pelo serviço de crédito efetivamente prestado ao consumidor, constitui verdadeira OMISSÃO (violação ao artigo 1.022, inciso II, CPC), tornando indispensável a apreciação e aplicação dos dispositivos acima citados diretamente por esta Colenda Corte Superior, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil”.
Pois bem, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou sobre todos os argumentos deduzidos capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo (id. 89647462):
“(...)No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quantum decidido.
Com efeito, tem-se que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.
Nos termos do Decreto no 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3o, inciso X, c/c o art. 4 o, incisos III e IV, o PROCON estadual ou municipal, tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo, funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, bem como aplicar as sanções administrativas previstas na lei n. 8.078/90.
(...)
Assim, se mostra legitimo o PROCON Estadual fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Conforme jurisprudência consolidada – talvez não ao tempo da propositura da ação 19/04/2014- trata-se de cobrança indevida, abusiva, e irregular por se tratar de custos que devem ser arcados pela própria empresa que oferece o cartão, ou seja, são custos inerentes a atividade econômica que não devem onerar diretamente o consumidor que opta em efetuar o pagamento, à vista ou de forma parcelada, utilizando o cartão de crédito.
Inexiste contraprestação por parte das autoras que deva ser remunerada pelo consumidor.
O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que: "são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade". Ademais, o inciso XII do referido artigo, dispõe serem nulas as cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança, que são obrigações do fornecedor dos serviços.
Desta feita é abusiva a cobrança de tarifa de processamento de fatura de cartão de crédito, porquanto ilegal a prática de cobrar do consumidor os custos inerentes à atividade própria do fornecedor.
No mesmo contexto e com igual conclusão, envolvendo a empresa Apelante, em acordão de 16/06/2010, o TJDF, ressaltando a importante informação carreada no acordão – a empresa Credi 21 Participações LTDA é subsidiária integral de Marisa Lojas Varejistas LTDA- o que resulta em responsabilidade subsidiária de Marisa Lojas Varejistas LTDA com base no art.28, parágrafo segundo, do Código de Defesa do Consumidor.
Dessa igual maneira, a sentença recorrida revela-se irrepreensível, na medida em que, fundamentadamente afastou todas as infundadas alegações das Apelantes, notadamente, quanto a nulidade do processo administrativo, ressaltando a ilegalidade e abusividade da tarifa exigida dos Consumidores para os quais foi ofertado o Cartão Marisa.
Não procede a alegação das Recorrentes de que a sentença viola precedente do c. STJ proferida no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.251 .331-RS, devendo ser observado os termos do artigo 932, inciso V do CPC.
O entendimento ali firmado não se amolda ao caso dos autos que cuida especificamente da cobrança da “tarifa de processamento de fatura de cartão de crédito”, visto que a discussão ali travada envolve “tarifas de abertura de credito (tac)” e “emissão de carnê (tec)”, que por sua vez, em nada se assemelha aos autos, devendo assim ser afastada a pretensão das Recorrentes no sentido de observar as regra do artigo 932, inciso V do CPC.
Ademais, tanto não se aplica aos autos o entendimento firmado no invocado Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.251.331—RS, cuja decisão foi publicada em 28/08/2013, que o próprio c. STJ já se pronunciou posteriormente, inclusive, em outros casos envolvendo a mesma matéria discutida nesse feito e a mesma Apelante, justamente no sentido de ser ilegal e abusiva a cobrança da tarifa de processamento de fatura de cartão de crédito, ressaltando ser ilegal a prática de cobrar do consumidor os custos inerentes a atividade própria do fornecedor.
Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.
(...)
Da análise dos procedimentos administrativos em questão, nota-se que fora oportunizado aos Apelantes manifestarem em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Outrossim, constata-se que, ficou demonstrado no procedimento administrativo em questão a ocorrência de infração consumerista praticada pelas Apelantes, uma vez que foi efetuada a “cobrança de tarifa de processamento de fatura de cartão de crédito”, cuja prática infrativa pelas Recorrentes, restaram plenamente configurada culminando nas multas questionadas.
Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo, sequer a multa pecuniária por eles aplicadas.
Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes..”(sic.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 3o, § 2o; 4o, inciso III; e 52 e incisos, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a multa não é devida, pois a real natureza da extinta tarifa de processamento do Cartão Marisa é de contraprestação/remuneração pelos serviços de crédito efetivamente prestados pela Administradora.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre o ponto acima contestado é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular mencionado, senão vejamos:
“Para afastar o entendimento a que chegou a Corte a quo, de modo a albergar as razões sustentadas no especial, especialmente quanto ao afastamento da multa aplicada pelo Procon-MT, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. A providência mostra-se inviável em recurso especial, conforme entendimento assentado na Súmula 7/STJ: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. O entendimento é igualmente aplicável quanto à interposição do recurso por divergência jurisprudencial'.” (REsp 1793567, Relator Ministro OG FERNANDES, p. 12/03/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7 do STJ, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça